Tribunal: TJBA
Processo: 0000884-45.2011.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000884-45.2011.8.05.0158 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA Advogado(s): EDUARDO JOSE DE SIQUEIRA, MAURO CAMPOS LIMA, FABIO DE SOUZA LIMA, MAIARA MATOS SOUZA APELADO: HELIO ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADOS SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. DESATENDIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REQUISITO LEGAL INAFASTÁVEL. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inventário litigioso, com fundamento no art. 485, inciso II, do CPC, sob o fundamento de negligência das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se a sentença extintiva é válida diante da: (i) publicação do despacho determinativo do impulsionamento em nome de advogados sem poderes regulares de representação, em desatendimento a pedido expresso de intimação exclusiva; e (ii) ausência de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O substabelecimento sem reserva opera a transferência plena dos poderes ao advogado substabelecido, retirando o substabelecente da representação processual; o substabelecimento com reserva outorgado para finalidade específica e limitada não confere poderes gerais de representação aptos a recepcionar intimações de caráter geral. 4 - Havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, a publicação efetivada em nome de advogado diverso é nula, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, sendo irrelevante o acesso posterior aos autos eletrônicos para fins de convalidação do vício. 5 - A extinção do processo por negligência das partes exige, como pressuposto legal inafastável, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, cuja ausência invalida a sentença extintiva independentemente do lapso temporal de paralisia processual. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e provido para invalidar a sentença extintiva, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 272, §5º, 485, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.959.695/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/11/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000524-92.2016.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 11/02/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000022-39.1990.8.05.0246, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 15/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000884-45.2011.8.05.0158, em que figura como apelante JOÃO BATISTA DE ALMEIDA e como apelado HÉLIO ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04